Tribunal: TJSP
Processo: 1006328-27.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato c.c. restituição de valores – Empréstimo pessoal não consignado – Alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade às taxas médias de mercado informadas pelo Banco Central – Excessividade comprovada – Taxa de juros mensal e anual pactuadas que superam o quádruplo e o nônuplo da média de mercado

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato c.c. restituição de valores – Empréstimo pessoal não consignado – Alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade às taxas médias de mercado informadas pelo Banco Central – Excessividade comprovada – Taxa de juros mensal e anual pactuadas que superam o quádruplo e o nônuplo da média de mercado pactuada no mesmo período da contratação – Recálculo da dívida determinado, substituindo-se a taxa contratada pela taxa média de mercado – Honorários advocatícios – Elevação cabível – Recurso da ré conhecido em parte e improvido e recurso do autor provido em parte.